Tribunal: CARF
Processo: 10768.007839/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.007839/2005-73
ACÓRDÃO
9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HERALDO DA SILVA BRAGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Comprovado o elemento volitivo na conduta do agente que evidencia a
ocorrência de crime contra a ordem tributária, é correto o lançamento
fiscal que imputa multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para que a multa
qualificada seja reduzida a 100%. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo (fls.
4.116 a 4.131), contra o Acórdão 2201-009.122, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Sejul do
CARF (fls. 4.029 a 4.066), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DECLARADOS.
O valor do rendimento tributável relacionado em Declaração de Rendimentos
retificadora apresentada antes de iniciado o procedimento fiscal corresponde a
uma origem de recursos e, assim, deve sensibilizar a planilha de apuração do
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMOS.
O recebimento de devolução de empréstimo, somente pode ser considerado para
justificar acréscimo patrimonial a descoberto, quando comprovado de forma
inequívoca a transferência das quantias envolvidas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquele objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Comprovado o elemento volitivo na conduta do agente que evidencia a
ocorrência de crime contra a ordem tributária, é correto o lançamento fiscal que
imputa multa de ofício em seu percentual qualificado de 150%. (grifou-se)
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 4.141 a 4.146), o sujeito
passivo defendeu que o lançamento por omissão de rendimentos por variação patrimonial a
descoberto foi efetuado porque a fiscalização teria se recusado a aceitar os contratos de
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
3
empréstimos como válidos sob a alegação de que eles não obedeceriam aos pressupostos
notariais; entretanto, estaria dispensado de tais formalidades em decorrência de um acordo do
Mercosul, do qual o Brasil é parte, e que a fiscalização não teria caracterizado o evidente intuito
de fraude, e que já tinha declarado voluntariamente, anteriormente ao procedimento fiscal, os
valores relativos aos empréstimos concedidos, e sob os quais, aplicou-se a multa qualificada, e que
a Turma teria mantido a qualificadora com base em ação penal em andamento, que é estranha ao
processo tributário, esquecendo-se que processo penal e tributário são autônomos, e aquele não
pode ser considerado neste.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 4.148 a
4.154).
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora
Quanto ao conhecimento, ambos, recorrido e paradigma tratam de omissão de
rendimentos em decorrência de variação patrimonial a descoberto, resultado do mesmo
procedimento fiscal e envolvendo o mesmo sujeito passivo, cujas decisões quanto à qualificação
da multa de ofício foram divergentes.
Cumpre anotar que, conforme o despacho de admissibilidade, O Acórdão 2102-
002.519 não foi reformado, na questão sujeita ao recurso especial, até a data de sua interposição
(Ricarf, art. 118, §12, II. Registro que o Acórdão 9202-008.155 conheceu parcialmente de recurso
especial dirigido contra esse acórdão, “apenas quanto ao limite de alçada para o conhecimento o
recurso de ofício”. Na parte conhecida, negou-se provimento. Portanto, tal acórdão pode ser
utilizado, para fins de recurso especial, sendo possível, em decorrência, prosseguir na análise da
admissibilidade do recurso.
Colaciono trecho do despacho de admissibilidade:
O recorrente alegou, ademais:
Ainda importante é enfatizar que: para o ano calendário de 1999, sob a égide, do mesmo "Mandato
de Procedimento Fiscal", mesma fiscalização e sobre os mesmos fatos, processo no
10.768.008748/2004-74, a retirada do lançamento da Multa Qualificada se fez obrigatória,
conforme Acórdão Paradigma no 2102- 002.519 de 16/04/2013 do CARF inserido no presente),
posteriormente confirmada pelo Acórdão no 9202-008155 de 22/08/2019 da CSRF. Não pode
haver decisões contraditórias sobre os mesmos fatos em razão da 1a anular a seguinte e vice-
versa.)”
O acórdão recorrido e o paradigma tratam de recurso voluntário dirigindo contra acórdão de
impugnação que manteve lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto, tendo em vista a
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
4
variação patrimonial a descoberto. Há coincidência de contribuinte e matéria autuada, como consta
do voto do acórdão recorrido, que cita textualmente o acórdão paradigma:
“Para reforçar a negativa de razoabilidade do contribuinte neste item do recurso, considerando
que se trata do mesmo contribuinte, em relação à mesma matéria, ao adotar como fundamento
desta decisão, transcrevo a seguir, os trechos do Acórdão no 2102-002.519 - 1a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 16 de abril de 2013, onde foi denegada razão ao então recorrente:
No que tange à qualificação da multa – única matéria sujeita ao recurso especial, o acórdão
recorrido manteve a qualificação, ao passo em que o acórdão paradigma cancelou a qualificadora,
como fica evidente à luz da ementa específica, já transcrita, e pela parte final do dispositivo, que
consiste em “DAR PARCIAL provimento ao recurso, para excluir do demonstrativo de variação
patrimonial, no mês de dezembro, o dispêndio, no valor de R$ 2.160,00 e reduzir o percentual da
multa de ofício de 150% para 75%”.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, o que se extrai dos autos é que, o contribuinte apresentou Declarações
Retificadoras, antes de iniciado o procedimento fiscal, em decorrência de ação penal em
andamento, da qual era réu. Nesse sentido, são reproduzidas as informações constantes do Termo
de Verificação Fiscal (às fls. 2014)
I- CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR:
Relativamente ao tópico em questão, cabe destacar que até 27/05/2003, no curso
da ação penal de que é réu, o contribuinte retifica suas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física, inserindo informações sobre empréstimos a Empresa GORTIN
CORPORATION, em valores expressivos.
Respondendo intimação (fls.173 a 175), em 02/09/2003, o contribuinte através de
seu procurador informa:
"Com relação aos itens 8 e 9 da intimação em referência, esclarece o peticionário que:
a) Todos os valores recebidos no exterior a título de
remuneração
foram
depositados em conta no Union Bancaire Prive, não tendo ingressado no país;
b) Todos os empréstimos feitos a GORTIN CORPORATION o foram por transferências
bancárias do UBP para contas no exterior, pelo que nenhum recurso ou divisa pertencente
ao peticionário saiu do país, legal ou ilegalmente, de modo que, é obvio, não existem
registros no Bacen.
c) Todos os empréstimos efetuados o foram no exterior e foram quitados pelo devedor via
depósito bancário na conta do ora peticionário também no exterior, pelo que nenhum
recurso referente a pagamento de empréstimos ingressou no país, legal ou ilegalmente".
O Recorrente trouxe contratos de empréstimo, mas não apresentou extratos da
conta. Alegou que solicitou ao banco “a) cópia dos contratos de empréstimo; b) comprovantes de
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
5
rendimentos pagos e recebidos no exterior por depósito bancário; c) comprovantes de efetivação
e recebimento empréstimos no exterior". Mas que não teria recebido do banco tais documentos.
Nesse contexto, diante da falta de documentação hábil a comprovar os alegados
empréstimos, concluiu-se no Relatório Fiscal que (fl. 20146):
Nesse ínterim o contribuinte pouco contribuiu, pois se recusou por vezes a esclarecer detalhes dos
"supostos" contratos celebrados, e, diante dos fatos aqui elencados, das informações colhidas, das
intimações, das diligências, dos depoimentos, dos documentos extraídos dos autos do processo da
ação penal, das informações trazidas pelo contribuinte e pelas informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal, e observando a legislação que rege a matéria, "não
comprovou, o contribuinte, a origem dos recursos depositados na conta 101.278, no exterior". De
acordo com o artigo. 129 da Lei n 9 6015/73, com as alterações introduzidas pela Lei n9 6.216/75, a
documentação apresentada, não tem validade no Brasil. conforme descrito no item VIII. Portanto
não podem esses documentos serem considerados como hábeis e idôneos para comprovar a
origem dos recursos em discussão.
Conforme a fiscalização verificou, o Recorrente deixou por vários anos de declarar
os valores que mantinha em contas bancárias no exterior; e aqui não se tratava de uma simples
omissão, mas da conduta do contribuinte, que só foi induzido a retificar as declarações em função
da existência da ação penal. Isso, conforme entendimento da fiscalização, indica a intenção dolosa
do contribuinte, que, ao saber de sua conduta contrária à legislação, viu-se compelido a proceder
a retificação. Segue trecho do Termo de Verificação Fiscal (fl. 2401)
Esclareça-se, quanto à argumentação do Impugnante de que não se pode configurar como dolosa a
sua conduta durante a ação fiscal, que a qualificação da multa decorreu do fato de o Contribuinte
movimentar conta bancária no exterior, sem o conhecimento da administração tributária,
revelando seu intuito doloso ao ocultar o seu verdadeiro patrimônio e rendimentos ao Fisco, bem
como a reiterada omissão de sua existência pretendeu impedir o conhecimento, por parte do Fisco,
da ocorrência do fato gerador do imposto e, assim, furtar-se do pagamento do imposto devido, não
se tratando simplesmente da postura adotada no período da ação fiscal, quando o Contribuinte já
se encontrava sob ação penal. Sendo sua obrigação declarar e apurar o imposto devido e não o
fazendo, incorreu em conduta previsível no ordenamento jurídico, assumindo o risco da omissão,
especialmente considerando-se que como Auditor Fiscal da Receita Federal não poderia
desconhecer os efeitos jurídicos de sua ação ou omissão. No caso dos autos, constata-se que ao
manter conta no exterior, sem o conhecimento do Fisco, o Contribuinte se valeu de um subterfúgio
formal, dolosamente idealizado com o único intuito de ilicitamente encobrir a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda sobre rendimentos expressivamente superiores àqueles declarados
de forma voluntária. Nessas circunstâncias, fica claro que o Contribuinte ao omitir reiteradamente
rendimentos, que deveriam constar em suas Declarações de Ajuste Anual, teve o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade
Fazendária, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda, configurando, portanto, a
sonegação. Ao mesmo tempo, valeu-se de artifício ao manter conta bancária no exterior, para
ocultar do Fisco rendimentos que não foram oferecidos à tributação. Fica, dessa forma,
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
6
caracterizado duplamente que o Contribuinte agiu com evidente intuito de fraude, conforme
preceitua o art. 44, II, da Lei n° 9.430/1996.
Diante da situação levantada pela fiscalização, é de se concluir, no mesmo sentido
da decisão recorrida, que houve uma ação tendente a impedir o conhecimento, pela autoridade
fiscal, do fato gerador do tributo, na medida em que omitiu de sua declaração a existência de
contas no exterior, que só foram descobertas, por de investigação que originou ação penal.
Portanto, a fiscalização, conseguiu demonstrar a conduta dolosa do contribuinte,
não se tratando apenas de um erro de preenchimento, mas da intenção de ocultar movimentação
de bens no exterior.
Dessa forma, deve ser mantida a multa qualificada.
Entretanto, a Lei no 14.689, de 20/9/2023, alterou a Lei no 9.430/1996, art. 44,
passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; [...]
Assim, mister aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
incluído pela Lei no 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial do contribuinte para
que a multa qualificada seja reduzida a 100%.
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Conselheira

Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
7
Conforme registrado em ata, em 28 de novembro p.p. formulado pedido de vista
para melhor cotejar a decisão recorrida e o único paradigma trazido à baila – o acórdão de no
2102-002.519 –, de modo a verificar sua (in)aptidão para que dado seguimento ao recurso
especial.
Passo a analisá-los:
RECORRIDO no 2201-009.122
PARADIGMA no 2102-002.519
RELATÓRIO
A ação fiscal e os procedimentos
adotados estão descritos no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1826 a 2044, no
qual a Autoridade Fiscal informa estar
encerrando a fiscalização referente aos
anos-calendário de 2000,2001 e 2002,
no que concerne às infrações apuradas.
Paralelamente às ações fiscais em
andamento pelo Grupo Especial de
Fiscalização, consta em trâmite no
Tribunal Regional Federal da 2* Região,
em fase de apelação, ação penal n°
2003.51.01.500281-00,
na qual o Contribuinte figura nos autos do
processo como um dos réus. Da referida
ação penal, depois de deferido o acesso
aos autos assim como afastado o sigilo
bancário dos réus em benefício da
Secretaria da Receita Federal, foram
extraídos elementos de prova que
serviram para subsidiar o procedimento
administrativo em curso. Os autuantes
afirmam que o escopo principal do
trabalho
era
a
verificação
da
regularidade do tratamento tributário
adotado pelo Contribuinte em relação
aos fatos apresentados no curso da ação
penal. Simultaneamente foi procedida fiscalização junto a cônjuge do
contribuinte Maria de Lourdes Braga e os
rendimentos líquidos e a variação
patrimonial a descoberto apurada para a
cônjuge foram transportados para as
planilhas do contribuinte.
A fiscalização teve início em 13/06/2003,
RELATÓRIO
Contra HERALDO DA SILVA BRAGA foi
lavrado Auto de Infração, fls. 747/751,
para formalização de exigência de
Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física
(IRPF), relativa ao ano-calendário
1999, exercício 2000, no valor total
de R$ 1.335.387,24, incluindo multa de
ofício
agravada
e
qualificada,
no
percentual de 225%, e juros de mora,
estes últimos calculados até 30/11/2004.
A infração apurada pela autoridade
fiscal, detalhada no Auto de Infração e
no Termo de Verificação Fiscal, fls.
693/748, foi omissão de rendimentos
caracterizada

por
acréscimo
patrimonial a descoberto, apurado no
mês de dezembro de 1999, no valor
de R$ 1.201.701,00. O Demonstrativo de
Variação Patrimonial encontra-se às fls.
755/757, sendo
certo que os fatos que mais
contribuíram para a apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto foi
a
inclusão
no
mencionado
demonstrativo do saldo bancário, no
final do mês de dezembro, no valor de
R$ 2.035.746,85 e de um depósito
realizado em uma conta bancária
mantida pelo contribuinte no exterior,
no valor de R$ 661.501,50.
Segundo o Termo de Verificação
Fiscal, tem-se que a multa de ofício
foi aplicada na sua forma qualificada
porque
o
contribuinte
manteve
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
8
por meio do Termo de Início de Ação
Fiscal (67/68), no qual foram solicitados
documentos e esclarecimentos ao Contribuinte. Posteriormente, foram emitidos Termos dirigidos ao
contribuinte em 11/07/2003 (99/100),
em 22/08/2003 (fls. 169/172), em
01/10/2003
(fls.
233/237),
em
22/10/2003
(fls.
246/247),
em
19/11/2003
(fls.
311/312),
em
01/12/2003
(fls.
320/321),
em
17/02/2004 (fls. 351), em 13/04/2004
(fls. 352), em 07/06/2004 (fls. 353/355),
em 03/08/2004 (fls. 356/357), em
15/10/2004
(fls.
358/360),
em
03/12/2004
(fls.
361/362),
em
22/02/2005
(fls.
382/387),
em
05/05/2005
(fls.
388/390),
em
30/05/2005
(fls.
391/393),
em
27/07/2005
(fls.
394/397),
em
27/09/2005
(fls.
400/403),
em
27/10/2005
(fls.
404/406),
em
17/11/2005 (fls. 1787/1788) e em
28/11/2005 (fls. 1790/1792), além de
efetuadas diligências e circularizações
junto a terceiros, buscando identificar as
reais características dos fatos geradores,
para
um
tratamento
tributário
adequado, considerando a necessidade
de se constatar a exatidão dos dados dos
sistemas
da
SRF,
visto
que,
em
27/05/2003, o Contribuinte retificou
suas
declarações
de
rendimentos
relativas aos exercícios 2001 e 2002 (fls.
51/60), alterando significativamente os
valores de rendimentos recebidos e bens
e direitos em 31 de dezembro de cada
ano-calendário e ainda apresentou, em
atraso a DIRPF/2003 (fls. 62/66).
Relativamente à conta n° 101.278 no
DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY
(DBTC), atual V UNION BANCAIRE
PRIVÉE (UBP), na Suíça, conforme
constata o documento formal intitulado
Solicitação
Mútua
Colaboração
por
Motivo Penal pela Procuradoria Suíça à
ocultada do Fisco a existência de conta
bancária no exterior e o agravamento
da penalidade foi justificado em
razão de o contribuinte ter deixado de
fornecer, quando solicitado, os extratos
bancários da referida conta.
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
9
Justiça Federal Brasileira (fls. 18/24
Anexo I), destaca a fiscalização que,
somente ao retificar suas declarações de
imposto de renda pessoa física, no curso
da ação penal em que é réu, o
contribuinte inseriu informações acerca
da sua existência. Apesar das repetidas
intimações para apresentação dos extratos bancários, o contribuinte
reiteradamente informou não possuí-
los e, mesmo após um prazo superior a
um ano da primeira intimação, não os
apresentou, justificando a conduta em
ter solicitado a instituição bancária e
não ter sido atendido.
Considerando o fato de o contribuinte
não
ter
apresentado
os
extratos
bancários e documentação hábil e
idônea que justificasse a origem dos
recursos dos depósitos efetuados na
conta no exterior, valeu-se a equipe
fiscal da planilha Demonstrativo da
Variação Patrimonial, para determinar a
base de cálculo do lançamento através
de Auto de Infração, apoiando-se em
dados aos quais teve acesso durante a
ação fiscalizadora, e para os quais foi
possível obter elementos de caráter
probatório,
consubstanciando-se
a
omissão de rendimentos caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto,
em virtude de não ter o contribuinte
comprovado, com documentação hábil e
idônea, estar o acréscimo patrimonial
amparado por rendimentos tributados,
isentos ou não tributáveis. Em razão da
convicção firmada pela Autoridade
Fiscal da prática de fatos, em tese,
colimados por dolo, qualificou-se a
multa de ofício sobre a infração omissão
de rendimentos, vez que o Autuado
ocultou do Fisco Federal, por vários
anos, os valores depositados no UBP,
bem como a existência da própria conta
mantida em instituição financeira no
exterior, sendo tais dados informados
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
10
somente nas declarações retificadoras
apresentadas em 27/05/2003, data
posterior às denúncias amplamente
veiculadas na imprensa e, depois de
iniciada
a
ação
penal
n°
2003.51.01.500281-00.
Noto que as situações fáticas ensejadoras da autuação tanto no recorrido quanto no
paradigma são idênticas, com modificação apenas do exercício a que se referem. Como bem
pontuado no voto da em. Relatora,
importante é enfatizar que: para o ano calendário de 1999, sob a égide, do
mesmo "Mandato de Procedimento Fiscal", mesma fiscalização e sobre os
mesmo fatos, processo no 10.768.008748/2004-74 [acórdão paradigma no
2102-002.519]. (destaques no original)

À míngua da identidade fática, desfechos díspares foram conferidos. Enquanto no acordão
recorrido entendido que
[q]uanto à penalidade de ofício, esta mantida pelo ilustre relator em seu
percentual qualificado, no que contou com a anuência de todos os demais
membros do Colegiado apenas pelas conclusões, há de se ressaltar que tal
medida decorre da convicção externada no curso dos debates que, neste caso
específico, o elemento volitivo na conduta do fiscalizado, da qual gerou a
imputação fiscal, está devidamente evidenciado no conjunto de fatos narrados
na acusação fiscal, a qual, inclusive, anexou no corpo do Relatório Fiscal
decisões judiciais que, expressamente, apontam a ocorrência de crime contra a
ordem tributária a justificar a imputação da penalidade mais gravosa de 150%.
2.6 - Da multa qualificada
Segundo a decisão recorrida, a manutenção reiterada ao longo dos anos de
recursos no exterior, a retificação de algumas declarações e a apresentação em
atraso da declaração referente ao ano-calendário de 2002, após o início da
ação policial, a solicitação de parcelamento após o início do procedimento
fiscal, a ocultação da origem do rendimento omitido e o conhecimento da
legislação e obrigações tributárias decorrentes do exercício de sua atividade
profissional, afastam a escusa de ter ocorrido erro de fato ou desconhecimento
da extensão da ilicitude do fato, ou seja, erro escusável, e demonstram a real
intenção do contribuinte em se valer de subterfúgios para fugir à tributação
devida.
Além destes indícios apontados polo acórdão em ataque e de outras
evidências, analisando os autos deste processo, pode-se enumerar uma série
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.773 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10768.007839/2005-73
11
de ações do contribuinte que venham a corroborar com a afirmação de que
houve dolo na conduta do mesmo. Por exemplo, o contribuinte ao longo dos
anos, ao fazer suas declarações de rendimentos, além de não mencionar a
existência de recursos no exterior, fez declarações com valores bem ínfimos, se
comparados com os novos valores constantes das declarações retificadoras ou
da declaração apresentada fora do prazo, ambas após o desencadeamento da
ação policial. Corroborando com estas afirmações, a título também
exemplificativo, tem-se a declaração referente ao ano calendário de 2000, onde
o total dos bens e direitos originalmente declarados constava o valor de R$
63.585,03. Com a retificação da referida declaração, o novo valor dos bens e
direitos, passou para a cifra de R$ 3.561.017,04.
(...)
Por conta do exposto, não tem porque desmerecer a aplicação da qualificação
da multa apresentada pela fiscalização e mantida pela decisão recorrida.
(sublinhas deste voto)

Já na decisão paradigmática, pontuado que,
[p]ara a aplicação da multa de ofício qualificada se exige que haja o propósito
deliberado de modificar a característica essencial do fato gerador do imposto,
quer pela alteração do valor da matéria tributável, quer pela exclusão ou
modificação das características essenciais do fato gerador, com a finalidade de
se reduzir o imposto devido ou evitar ou diferir seu pagamento.
Vale destacar que este colegiado já editou súmula, que cristaliza o
entendimento de que a simples apuração de omissão de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício:
Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Nestes termos, por não restar caracterizado nos autos o evidente intuito de fraude,
incabível a qualificação da multa de ofício.
Tendo sido ao mesmo fato jurídico atribuído efeitos dissonantes, na esteira do judicioso
voto da em. Relatora, também conheço do recurso.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Conselheira

Fl. 4179
DF CARF MF
Original